Tribunal: TJBA
Processo: 8053432-74.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053432-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de acórdão que julgou improcedente Conflito Negativo de Competência, reconhecendo a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para julgar ação de obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Alega omissão quanto ao cabimento de distinguishing entre o precedente do STJ invocado e o caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da aplicabilidade do precedente fixado no IAC nº 10/STJ, relativo à competência da Justiça da Infância e Juventude, às ações não movidas contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente os fundamentos do precedente indicado e concluiu pela sua aplicabilidade ao caso concreto, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 4. Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se observa na espécie, uma vez que a questão foi decidida de maneira clara e fundamentada. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em processo n. 8053432-74.2023.8.05.0000, tendo como Embargante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Embargados JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Procurador(a) de Justiça